Tribunal: CARF
Processo: 10340.720263/2021-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720263/2021-74
ACÓRDÃO
2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABEL OLIVO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO CRITÉRIO JURÍDICO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte, em virtude da alteração de critério
jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do lançamento,
pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme determina o art.
59 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares
Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 343/354) lavrado em face do contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 1.826.102,49 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, cento e dois
reais e quarenta e nove centavos) de imposto de renda, além da multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 355/362), a fiscalização reclassificou
os rendimentos recebidos pelo Recorrente, advindos do contrato de “parceria rural” firmado com
a empresa Realengo Alimentos, uma vez que (fl. 358/360):
Contrato firmado entre o contribuinte e Realengo Alimentos Ltda - 2015 19. O
contrato firmado entre o contribuinte e a Realengo Alimentos, cuja versão vigente
foi obtida em procedimento de diligência junto à outorgada (fls. 335-342),
intitula-se Contrato de Parceria Rural e Outras Avenças. O nome, no entanto, não
define o contrato, mas suas cláusulas o definem, e dentre elas destacamos:
CLÁUSULA II – UTILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
2.1 A parceria prevê a utilização das áreas descritas na Cláusula 1 acima
durante a vigência do contrato.
2.2 Os Parceiros Outorgantes concorrem, no presente contrato, com as
terras, valas, cercas, estradas e rede elétrica.
2.3 A Parceira Outorgada – Realengo Alimentos Ltda – concorre com as
máquinas, implementos agrícolas e combustíveis necessários à manutenção
das estradas e preservação dos terrenos objeto deste contrato, assistência
técnica integral, insumos, sementes adubos, herbicidas, energia para
recalque de água, dentre outros produtos necessários para o
desenvolvimento da atividade de rizicultura, sendo-lhe permitido, ainda, a
contratação de parceiros para explorar a atividade.
CLÁUSULA III – OBJETO
A parceria é feita com o objeto de plantio de arroz irrigado a ser efetuado
pela Parceira Outorgada – Realengo Alimentos Ltda – ou por quem esta
subcontratar sob sua exclusiva responsabilidade.
CLÁUSULA IV – FORMAS DE TRABALHOS
A parceira Outorgada – Realengo Alimentos Ltda – procederá com os
trabalhos culturais nas épocas determinadas pelas práticas agrícolas
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
3
conforme a orientação técnica, seguindo os princípios técnicos de
conservação do solo e proteção à ecologia, sendo sua responsabilidade
legal, única e exclusiva o respeito às legislações ambientais e de proteção
ao trabalhador.
CLÁUSULA VI – INVESTIMENTOS E CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DO SOLO
6.1 Os investimentos e obras necessárias à atividade de plantio de arroz
irrigado são de competência exclusiva da Parceira Outorgada – Realengo
Alimentos Ltda – bem como a conservação das mesmas e as medidas
necessárias para a reposição ao solo da fertilidade retirada pelo seu uso.
CLÁUSULA VIII – RENDIMENTO E CONTROLE
8.1 A Parceira Outorgante Realengo Participações e Negócios Ltda renuncia
expressamente ao recebimento de qualquer quantia que lhe seja devida
e/ou participação em razão do presente contrato, servindo todos os
diversos investimentos que venham a ser feitos pela Parceira Outorgada –
Realengo Alimentos Ltda – como pagamento.
8.2 Os parceiros Outorgantes – Abel Olivo Neto e Maria do Carmo de
Stetani Olivo, bem como os Intervenientes Anuentes, estabelecem que o
percentual de participação de cada um será apurado ao final da safra
conforme total de quilos colhidos nas áreas objeto da presente parceria.
Fica constituído como procurador para a prestação de contas o Parceiro
Outorgado Abel Olivo Neto que poderá firmar recibos e dar quitação em
nome de todos os demais.
8.3 Todo o arroz colhido na área objeto desta parceria será pesado e
classificado no destino do depósito previamente combinado.
20. Da leitura das cláusulas reproduzidas, está claro que o parceiro-outorgante
não exerce atividade rural, apenas participa do resultado, visto que o parceiro-
outorgado é responsável pelos custos, pelos processos e investimentos e, caso
entenda que alguma área não esteja adequada ao plantio, deve indenizar o
parceiro-outorgante pela área não utilizada.
21. A parcela dos sócios não está determinada em contrato, sendo apurada
conforme o total de quilos colhidos. Se o parceiro-outorgado tiver prejuízo na
atividade – receitas (-) despesas, o que é um pressuposto razoável, o parceiro-
outorgante terá garantida sua participação na produção, não concorrendo com
custos e despesas e não assumindo o risco da atividade.
22. A atividade rural comporta despesas e custos, aos quais o legislador deu a
opção ao contribuinte de arbitrar em 20% da receita da mesma atividade.
23. Para caracterizar a parceria e se utilizar do arbitramento do resultado, o
contribuinte deveria ter informado a receita bruta e as despesas que levaram
àquele resultado. O arbitramento – se lhe fosse mais favorável – seria sobre a
receita bruta e não sobre o resultado.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
4
24. Perguntas e Respostas IRPF 2019:
VALOR RECEBIDO EM PRODUTOS RURAIS POR TERRA CEDIDA
499 — Considera-se receita da atividade rural o valor recebido em produtos
rurais por proprietário de terra cedida, por exemplo, a usina de açúcar,
quando esta assume os custos do plantio à colheita da produção? (grifo
nosso)
Para ser considerado como receita da atividade rural, esse valor deve ser
decorrente de um contrato de parceria rural, caso contrário, trata-se de
arrendamento sujeito à retenção na fonte e, também, ao ajuste na
declaração anual.
25. Corroborando a tese de arrendamento, o contribuinte apresentou o Livro-
Caixa em resposta ao TIPF, onde a única despesa apresentada foi a contribuição
para o Funrural, não suportando qualquer custo ou despesa inerente à
atividade.
26. A simples contribuição para o Funrural não qualifica o contribuinte como
produtor rural, visto que ele não exerce efetivamente a atividade.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 31/03/2021, conforme Aviso de
Recebimento acostado à fl. 377, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 382/383) na data de
12/04/2021 (fl. 382), na qual alegou, em breve síntese:
I – Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Afirma que firmou contrato de PARCERIA RURAL, pelo qual assumiu os riscos, uma
vez que o contrato lhe confere direito de percentual sobre quantia produzida,
sendo variável a depender da SAFRA.
II – Mérito
Aduz que adquiriu o terreno objeto do contrato de parceria, que teve os custos com
a aquisição do imóvel, bem como para preparo para mantê-lo em condições
necessárias ao plantio de arroz.
Esclarece que o custo de aquisição não é um gasto mensal ou anual, motivo pelo
qual não constou em seu livro caixa de atividade rural, pois foi adquirido e quitado
em anos anteriores ao lançamento.
Pugnou, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– DRJ08, em sessão realizada em 11/08/2022, por meio do acórdão no 108-026.537 (fls. 406/422)
julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 406):
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
5
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE ALUGUEL.
Caso o proprietário/arrendador não assuma os riscos inerentes à exploração da
atividade rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de
parceria rural, o contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os
rendimentos decorrentes serem tributados como aluguéis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do julgamento em primeira instância na data de 23/08/2022, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 428, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 431/434) na data de 02/09/2022 (fl. 429), no qual alegou, em breve
síntese, que não pode ser descaracterizado o Contrato de Parceria Rural firmado com a empresa
Realengo Alimentos Ltda, e, por conseguinte, a reclassificação dos seus rendimentos, uma vez que
participa dos riscos inerentes ao tipo contratual, o que é corroborado através da variação de
valores recebidos durante os anos-calendários de 2016/2018.
Pugnou, ao final, pela improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 23/08/2022 (fl. 428) e apresentou recurso em 02/09/2022 (fl. 429) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Cerceamento ao direito de defesa
Alteração do Critério Jurídico
O Recorrente suscita preliminar de nulidade, embora de modo genérico, uma vez
que “o Contribuinte firmou contrato de PARCERIA RURAL, onde o Contribuinte e sua cônjuge são os
proprietários do Imóvel, o qual teve como principal custo o gasto de aquisição do imóvel cedido na
PARCERIA. Também, o Contribuinte participa nos riscos da PARCERIA, pois o contrato lhe confere
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
6
direito de percentual sobre a quantidade produzida, sendo variável a depender do êxito da safra, e
que caso ocorra uma perda total, o contribuinte não receberá nada na PARCERIA”.
Em que pese ter suscitado a preliminar de modo genérico, no presente caso
vislumbro a nulidade da decisão de piso, por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte,
uma vez que houve alteração do critério jurídico utilizado para manter o lançamento, que diverge
daquele utilizado pela autoridade tributária, conforme razões adiante expostas.
O fundamento do lançamento – classificação indevida de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica nos anos de 2016/2018 – decorre da descaracterização pela autoridade tributária
do contrato denominado de “parceria rural”, firmado pelo Recorrente junto à Realengo Alimentos
Ltda.
A autoridade tributária descaracterizou o contrato denominado de “parceria
rural”, firmado pelo Recorrente junto à empresa Realengo Alimentos Ltda, no ano de 2015, e
anexado às fls. 338/342, conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 358/360):
Contrato firmado entre o contribuinte e Realengo Alimentos Ltda - 2015
19. O contrato firmado entre o contribuinte e a Realengo Alimentos, cuja versão
vigente foi obtida em procedimento de diligência junto à outorgada (fls. 335-342),
intitula-se Contrato de Parceria Rural e Outras Avenças. O nome, no entanto, não
define o contrato, mas suas cláusulas o definem, e dentre elas destacamos:
CLÁUSULA SEGUNDA – UTILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
2.1 A parceria prevê a utilização das áreas descritas na Cláusula 1 acima
durante a vigência do presente contrato.
2.2 Os parceiros Outorgantes concorrem, no presente contrato, com as
terras, valas, cercas, estradas e rede elétrica.
2.3 A Parceira Outorgada – Realengo Alimentos Ltda – concorre com as
máquinas, implementos agrícolas e combustíveis necessários à manutenção
das estradas e preservação dos terrenos objeto deste contrato, assistência
técnica integral, insumos, sementes adubos, herbicidas, energia para
recalque de água, dentre outros produtos necessários para o
desenvolvimento da atividade de rizicultura, sendo-lhe permitido, ainda, a
contratação de parceiros para explorar a atividade.
CLAUSULA III - OBJETO
A parceria é feita com o objetivo do plantio de arroz irrigado a ser efetuado
pela Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - ou por quem esta
subcontratar sob sua exclusiva responsabilidade.
CLAUSULA IV - FORMA DE TRABALHOS
A Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - procederá com os
trabalhos culturais nas épocas determinadas pelas práticas agrícolas
conforme a orientação técnica, seguindo os princípios técnicos de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
7
conservação do solo e proteção à ecologia, sendo sua responsabilidade
legal, única e exclusiva o respeito às legislações ambientais e de proteção
ao trabalhador.
CLAUSULA VI - INVESTIMENTOS E CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DO SOLO
6.1 Os investimentos e obras necessárias à atividade de plantio de arroz
irrigado são de competência exclusiva da Parceira Outorgada - Realengo
Alimentos Ltda — bem como a conservação das mesmas e as medidas
necessárias para a reposição ao solo da fertilidade Mirada pelo seu uso.
(...)
CLAUSULA VIII - RENDIMENTO E CONTROLE
8.1 Os Parceiros Outorgantes Realengo Participações e Negócios Ltda e
Realengo Agroindustrial Ltda renunciam expressamente ao recebimento de
quaisquer quantias que lhes sejam devidas e/ou participação em razão do
presente contrato, servindo todos os diversos investimentos que venham a
ser feitos pela Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - nas glebas
de terras que lhes pertencem como pagamento.
8.2 Os Parceiros Outorgantes — Abel Olivo Neto e Maria do Carmo de
Stefani Olivo, bem como os Intervenientes Anuentes, estabelecem que o
percentual de participação de cada um será apurado ao final da safra
conforme total de quilos colhidos nas áreas objeto da presente parceria.
Fica constituído como procurador para a prestação de contas o Parceiro
Outorgado Abel Olivo Neto que poderá firmar recibos e dar quitação em
nome de todos os demais.
8.3 Todo arroz colhido na área objeto desta parceria será pesado e
classificado no destino do depósito previamente combinado.
20. Da leitura das cláusulas reproduzidas, está claro que o parceiro-outorgante
não exerce atividade rural, apenas participa do resultado, visto que o parceiro-
outorgado é responsável pelos custos, pelos processos e investimentos e, caso
entenda que alguma área não esteja adequada ao plantio, deve indenizar o
parceiro-outorgante pela área não utilizada.
21. A parcela dos sócios não está determinada em contrato, sendo apurada
conforme o total de quilos colhidos. Se o parceiro-outorgado tiver prejuízo na
atividade – receitas (-) despesas, o que é um pressuposto razoável, o parceiro-
outorgante terá garantida sua participação na produção, não concorrendo com
custos e despesas e não assumindo o risco da atividade.
22. A atividade rural comporta despesas e custos, aos quais o legislador deu a
opção ao contribuinte de arbitrar em 20% da receita da mesma atividade.
23. Para caracterizar a parceria e se utilizar do arbitramento do resultado, o
contribuinte deveria ter informado a receita bruta e as despesas que levaram
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
8
àquele resultado. O arbitramento – se lhe fosse mais favorável – seria sobre a
receita bruta e não sobre o resultado.
(...)
25. Corroborando a tese de arrendamento, o contribuinte apresentou o Livro-
Caixa em resposta ao TIPF, onde a única despesa apresentada foi a contribuição
para o Funrural, não suportando qualquer custo ou despesa inerente à atividade.
26. A simples contribuição para o Funrural não qualifica o contribuinte como
produtor rural, visto que ele não exerce efetivamente a atividade.
A Decisão de Primeira Instância, entretanto, para manter o lançamento, analisou
e utilizou como fundamento a descaracterização de contrato diverso, àquele firmado pelo
Recorrente junto à empresa Realengo em 20/05/2010, anexado às fls. 330/334, conforme se
depreende do seguinte excerto extraído do voto condutor do acórdão de piso (fls. 418/420):
E, assim, observa-se pelo teor do contrato firmado pelo contribuinte (fls. 330/334)
que a participação dele se restringe aos limites expressos na definição legal de
arredamento rural, pois somente disponibiliza o terreno e suas benfeitorias,
cabíveis ao arrendador, sendo deixado ao arrendatário todos os demais custos de
produção. Vide:
1.3 Além das glebas de terras dadas em parceria, os Parceiros Outorgantes
entregam, ainda, neste ato, todas as benfeitorias que se encontram
edificadas, dentre as quais, destacam-se os galpões, casas, dentre outros,
ficando-lhe facultado o uso e gozo e exploração concomitante dos mesmos,
mediante prévio ajuste, inclusive verbal, com o que todos concordam
expressamente.
(...)
2.1 A parceria prevê a utilização das áreas descritas no Cláusula 1 acima
durante a vigência do presente contrato.
2.2 Os Parceiros Outorgantes concorrem, no presente contrato, com as
terras, valas, cercas, estradas e rede elétrica.
2.3 A Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - concorre com as
máquinas, implementos agrícolas e combustíveis necessários à manutenção
das estradas e preservação dos terrenos objeto deste contrato, assistência
técnica integral, insumos, sementes adubos, herbicidas, energia para
recalque de água, dentre outros produtos necessários para o
desenvolvimento da atividade de rizicultura, sendo-lhe permitido, ainda, a
contratação de parceiros para exploração da atividade.
Em relação aos riscos da produção nota-se também pela análise do contrato que
todas ocorrem a conta do arrendatário, tendo o mesmo o total controle sobre a
produção. Vide:
CLAUSULA III - OBJETO
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
9
A parceria é feita com o objetivo do plantio de arroz irrigado a ser efetuado
pela Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - ou por quem esta
subcontratar sob sua exclusiva responsabilidade.
CLAUSULA IV - FORMA DE TRABALHOS
A Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - procederá com os
trabalhos culturais nas épocas determinadas pelas práticas agrícolas
conforme a orientação técnica, seguindo os princípios técnicos de
conservação do solo e proteção à ecologia, sendo sua responsabilidade
legal, única e exclusiva o respeito às legislações ambientais e de proteção
ao trabalhador.
CLAUSULA V - ÁREAS ADJACENTES 5.1
A Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - fica responsável por
danos causados às áreas adjacentes, oriundos de práticas executadas na
área da parceria.
5.2 As vias de acesso - que serão utilizadas pelos Parceiros Outorgantes e
Parceira Outorgada - Realengo Alimentos Ltda - deverão ser conservadas
por ambos, de comum acordo, proporcionalmente ao uso de cada um.
CLAUSULA VI - INVESTIMENTOS E CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DO SOLO
6.1 Os investimentos e obras necessárias à atividade de plantio de arroz
irrigado são de competência exclusiva da Parceira Outorgada - Realengo
Alimentos Ltda — bem como a conservação das mesmas e as medidas
necessárias para a reposição ao solo da fertilidade Mirada pelo seu uso.
(...)
CLAUSULA VIII - RENDIMENTO E CONTROLE
8.1 Os Parceiros Outorgantes Realengo Participações e Negócios Ltda e
Realengo Agroindustrial Ltda renunciam expressamente ao recebimento de
quaisquer quantias que lhes sejam devidas e/ou participação em razão do
presente contrato, servindo todos os diversos investimentos que venham a
ser feitos pela Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - nas glebas
de terras que lhes pertencem como pagamento.
8.2 Os Parceiros Outorgantes — Abel Olivo Neto e Maria do Carmo de
Stefani Olivo, bem como os Intervenientes Anuentes receberão da Parceira
Outorgada — Realengo Alimentos Ltda — os seguintes percentuais
calculados sobre o total de quilos de arroz colhidos na área aproximada de
produção e objeto desta parceria: 24% (Abel); 6% (Maria do Carmo); 4%
(Henrique); 4% (Gustavo) e 4% (Augusto).
(...)
8.6 Como a área da parceria ficará à disposição da Parceira Outorgada —
Realengo Alimentos Ltda -, e o percentual de participação dos Parceiros
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
10
Outorgantes foi calculado como média ponderada entre áreas melhores e
piores, fica estabelecido desde já que, no caso da não utilização de alguma
parcela da área descrita na Cláusula I, a Parceira Outorgada — Realengo
Alimentos Ltda — entregará aos Parceiros Outorgantes a título de
indenização, o percentual previsto no item 8.2 desta Cláusula, calculado
sobre a média geral da colheita, aplicado sobre a área não plantada.
8.7 Sem prejuízo do disposto no item 8.6 anterior e, no que não lhe for
contrário,
as
partes
contratantes
reconhecem
expressamente
a
possibilidade de variação mínima para mais ou para menos, nos percentuais
estabelecidos, em razão da maior ou menor produtividade alcançada a
propriedade.
(...)
CLAUSULA X — DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Poderá a Parceira Outorgada — Realengo Alimentos Ltda - contratar
financiamentos sobre a atividade exercida, ficando claramente estabelecida
que a área contratada, assim como o produto colhido e destinado ao
pagamento da renda dos Parceiros Outorgantes e Intervenientes Anuentes
não poderão ser objeto de qualquer ônus e/ou gravames;
Portanto, fica evidente ao longo de todo o contrato não haver risco essencial do
negócio para o contribuinte, sendo os investimentos e obras necessárias à
atividade de plantio de arroz irrigado inteiramente suportado por quem utiliza sua
terra para produzir.
Logo, não há como considerar a relação acima descrita como de parceria na
exploração da atividade rural, mas sim como arrendamento, sendo correto o
procedimento fiscal de reclassificar como tributáveis os rendimentos
indevidamente informados como rendimentos isentos da atividade rural pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Como dito, conforme se observa dos trechos extraídos do Relatório Fiscal e da
Decisão de Primeira instância há um descompasso entre os motivos do lançamento (que utilizou o
contrato de “parceria rural” vigente à época dos fatos geradores, pactuado em 2015 – fls. 338/42)
e os motivos adotados pela DRJ para mantê-lo (que utilizou o contrato de “parceria rural”
pactuado em 2010 – fls. 330/334, que já não se encontrava mais vigente à época dos fatos
geradores, e foi por este último substituído).
Note-se que, muito embora tais contratos sejam semelhantes, há uma diferença,
que entendo crucial para se descaracterizar os contratos de “parceria rural”, no contrato firmado
em 2015, utilizado como fundamento do lançamento, não há partilha de riscos, já àquele firmado
em 2010, há fixação de percentuais na participação nos frutos, como se constata em sua cláusula
oitava, item 8.2.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720263/2021-74
11
Da Leitura do artigo 146 do Código Tributário Nacional extraímos acerca da
impossibilidade de alteração do critério jurídico do lançamento, cuja eventual alteração não pode
atingir fatos geradores pretéritos, vejamos:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Por sua vez, o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, estipula, dentre as causas de
nulidade das decisões, àquelas que foram proferidas com cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, exatamente a hipótese tratada nestes autos, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
No caso, tendo em vista que a DRJ utilizou, como razões para manter o lançamento,
motivos que não constam daquele ato administrativo original, o que, por sua vez fere o direito ao
contraditório e a ampla defesa do contribuinte, a decisão recorrida é nula.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade, a fim de anular a decisão 1a instância e determinar o retorno dos autos
do processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja proferida
nova decisão de mérito.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 449
DF CARF MF
Original